Tribunal: TJBA
Processo: 8058869-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058869-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA ANDRADE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Inicialmente, consigno que resta prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado (ID 93279995), por perda superveniente de objeto, nos termos da jurisprudência consolidada, ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento, confirmando a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência recursal

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória proferida em ação de limitação de descontos de empréstimo consignado cumulada com indenização, que indeferiu tutela de urgência destinada a restringir os descontos mensais a 30% de sua renda líquida, apesar de demonstrado comprometimento de 55,06% de seus proventos com parcela de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar os descontos de empréstimo consignado ao percentual de 30% da renda líquida da agravante, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O comprometimento de mais da metade da renda líquida da agravante com desconto de empréstimo consignado evidencia risco concreto à sua subsistência e caracteriza perigo de dano atual e contínuo.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada, como medida necessária à preservação do mínimo existencial.

A natureza alimentar da remuneração da servidora pública impõe interpretação protetiva, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

A medida possui caráter provisório e reversível, não implicando declaração de nulidade contratual, mas apenas adequação temporária dos descontos até o julgamento final da ação principal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno prejudicado. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058869-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADRIANA ANDRADE SOUZA SILVA
e como agravado
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
interposto e
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)